Tribunal: TJDFT
Processo: 0725699-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. É possível a reiteração da pesquisa via Sisbajud, com a utilização da funcionalidade “teimosinha”, após o transcurso de tempo razoável da data em que realizada a última pesquisa infrutífera.
2. A ferramenta conhecida por “teimosinha” foi disponibilizada no Sisbajud, com o intuito de permitir que as ordens judiciais de bloqueio de valores sejam repetidas automaticamente pelo prazo de trinta (30) dias.
3. Agravo de instrumento provido.